Tribunal: TJES
Processo: 5000188-86.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000188-86.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO PRATES DE DEUS

APELADO: ERNANDIO RUELA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL RURAL. CONTRATO PARTICULAR. IRREGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova
”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;

2. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que “
o ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu
” (REsp n. 1.060.259/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

3. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e exige a demonstração de título juridicamente idôneo, o que não se verifica quando a pretensão se funda em contrato particular de compra e venda não registrado, somado ao fato de tratar-se de imóvel rural, que se submete a regime jurídico específico, cujas exigências não foram comprovadamente observadas.

4. A alegada aquisição da posse por intermédio de terceiro estranho à lide, aliada à fragilidade do negócio jurídico e à ausência das formalidades legais exigidas, afasta o acolhimento da pretensão possessória.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Sérgio Prates de Deus contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Domingos Martins (Id. 17460011) nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em desfavor de Ernandio Ruela de Oliveira e Leonira Schwanz de Oliveira, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta em síntese que: a) deve ser reconhecido o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença, tendo em vista o indeferimento da produção de prova testemunhal; b) subsidiariamente, alega que adquiriu o imóvel controvertido de boa-fé, mediante contrato válido, tendo quitado integralmente o preço ajustado; c) os apelados não apresentaram título legítimo ou causa jurídica para a retenção da posse em desfavor do apelante e; c) faz jus à imissão na posse do bem validamente adquirido.

Contrarrazões no Id. 17460017, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Em que pese as alegações do apelante, é pacífico o entendimento de que
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova
”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

No caso dos autos, não há demonstração de prejuízo e ilegalidade a justificar a nulidade da sentença impugnada por cerceamento de defesa, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, notadamente prova testemunhal, restringindo-se a controvérsia a provas documentais suficientemente produzidas, aptas a fundamentar o convencimento do juízo.

Ressalta-se que a controvérsia foi solucionada pelo Juízo de origem com fundamento em questões eminentemente de direito, sobretudo quanto aos requisitos para imissão na posse, razão pela qual a prova testemunhal colhida nos autos não se mostraria suficiente para infirmar a conclusão adotada, sobretudo porque não tem o condão de afastar os fundamentos jurídicos que sustentam a sentença recorrida.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar. É como voto.

Mérito

O apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Domingos Martins (Id. 17460011) nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em desfavor de Ernândio Ruela de Oliveira e Leonira Schwanz de Oliveira, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, a pretensão autoral de imissão na posse fundamenta-se na alegação de que o apelante adquiriu, mediante contrato particular de compra e venda firmado em 14/08/2020, um lote rural localizado em Pedra Branca, Distrito de Melgaço, junto a Alexandre Sant’Anna Cavalcante, que não integra a relação processual.

Sustenta que o referido alienante, à época da negociação, detinha a posse do imóvel por força de contrato anteriormente celebrado com os apelados, por meio do qual estes lhe teriam transferido a posse de área rural maior, mediante registro público. Alega, ainda, que ao tentar exercer a posse do bem adquirido, foi impedido pelos apelados, sob o argumento de posterior rescisão do contrato mantido com o intermediário (Alexandre), razão pela qual afirma não poder ser prejudicado por eventual desfazimento do negócio jurídico originário e invoca sua condição de possuidor de boa-fé para pleitear a imissão na posse.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que “
o ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu
” (REsp n. 1.060.259/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

Constato dos autos que o próprio apelante informa que
“ao se dar conta de que possivelmente foi vítima de um golpe, o autor registrou um Boletim de Ocorrência em face do Sr. Alexandre”
, o que evidencia a fragilidade do negócio jurídico invocado. Além disso, a controvérsia envolve imóvel rural, cuja alienação e desmembramento submetem-se a regime jurídico específico e a rigorosas exigências legais, inexistindo nos autos comprovantes hábeis a demonstrar a regularidade da alienação.

Assim, o cerne da discussão não reside na comprovação fática da posse, mas na própria irregularidade do objeto contratual, notadamente pela ausência do registro e das demais exigências legais que recaem sobre o imóvel rural, de modo que a consequência jurídica possível seria o desfazimento do contrato particular firmado entre o apelante e o referido terceiro, estranho à lide, providência que deverá ser buscada pela via processual adequada, não se revelando viável a pretensão possessória deduzida na presente demanda.

Conforme a jurisprudência deste sodalício,
“A ação de imissão na posse tem natureza petitória, embasando-se, portanto, no direito de propriedade,
sendo a via adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004766-17.2020.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, publicado em 11/06/2021).

Além disso,
“O contrato particular de compra e venda não registrado não tem o condão de transferir a propriedade do imóvel, não sendo hábil para se opor em relação a eventuais direitos contra terceiros, nos termos do art. 1.245 do Código Civil”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.085419-7/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2025).

Portanto, à míngua dos pressupostos que legitimam a ação de imissão na posse, especialmente a inexistência de título juridicamente idôneo sobre o imóvel rural, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida, impondo-se a manutenção da sentença.

Por fim,
constato que a parte declarou não possuir condições para arcar com as custas processuais e comprovou a inexistência de vínculo empregatício atual (Id. 17925631), o que, a teor do que dispõe o art. 98,
caput
, c/c o art. 99, §3º, ambos do CPC, bem como à míngua de elementos que infirmem sua alegação, lhe garante o direito à gratuidade da justiça, motivo pelo qual defiro-o, com a advertência do art. 100, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.
Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do artigo 98,
§ 3º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)